Tribunal: STF
Processo: HC 203699
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 007583-79.2016.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária de Renato Teixeira de Oliveira e Anderson de Oliveira Fernandes, ocorrida, respectivamente, em 25 de maio de 2018 e 20 de outubro de 2020, ante os crimes dos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa, com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850/2013, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998 e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento referente ao concurso de agentes), do Código Penal. 
    Condenou-os a 46 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado, e 446 dias-multa e 35 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 775 dias-multa, considerados os crimes. Não reconheceu o direito de recorrem em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 672.509/SP.
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da custódia preventiva.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, ante a vinculação com o de nº 187.035. A Primeira Turma, na Sessão por Videoconferência de 6 de abril de 2021, deferiu a ordem, assentando a nulidade, a partir da audiência de instrução, do processo-crime, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 316. […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator